Tribunal: TJBA
Processo: 8000657-89.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000657-89.2019.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RICARDO GAZZI, FRANCISCO XAVIER MADUREIRA, LAERCIO NAZARETH MADUREIRA, MILLENA SOARES LEITE, RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA

APELADO: MIRALVA SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LAERCIO NAZARETH MADUREIRA, RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, FRANCISCO XAVIER MADUREIRA, MILLENA SOARES LEITE, RICARDO GAZZI

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ABUSIVA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. DANOS MORAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo em ação de rescisão de contrato de consórcio, versando sobre restituição dos valores pagos, redução da taxa de administração, venda casada de seguro prestamista e danos morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se há ausência de dialeticidade no recurso adesivo interposto; (ii) definir qual o momento adequado para restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente; (iii) verificar se a taxa de administração de 26% é abusiva; (iv) analisar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (v) definir o termo inicial para incidência de juros de mora; e (vi) examinar a configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a dialeticidade necessária à impugnação da decisão de primeiro grau, uma vez que o recurso adesivo demonstrou inconformismo com a decisão combatida, expondo fundamentos de fato e de direito, conforme exigências do art. 1.010 do CPC.

4. A restituição de valores em contrato de consórcio deve ocorrer por sorteio da cota do excluído ou até 60 dias do encerramento do grupo, conforme Lei nº 11.795/2008, com retenção apenas da taxa de administração, sendo nula, na hipótese, a cláusula que prevê penalidade por quebra contratual.

5. A taxa de administração de 26% mostra-se abusiva, devendo ser reduzida para 19,2%, percentual médio apurado pelo Banco Central em 2015.

6. Configura-se venda casada a contratação compulsória de seguro prestamista sem opção de escolha pelo consumidor, conforme Tema 972 do STJ, sendo devida a restituição simples dos valores pagos.

7. Os juros de mora incidem somente após o prazo para restituição, ou seja, a partir do terceiro dia útil em caso de contemplação ou após 60 dias do encerramento do grupo.

8. Não há dano moral indenizável, pois a conduta da administradora pautou-se na observância da lei e do contrato, caracterizando mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO

9. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida e recurso adesivo provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 30 e 31, I; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, arts. 186, 884 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe 11.09.2019; STJ, REsp 1.119.300/RS, Tema 312; STJ, REsp 1.114.604/PR, Tema 499; STJ, Súmula 538; STJ, REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, Tema 972; STJ, REsp 1.914.853/SP; STJ, EREsp 676.608/RS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000657-89.2019.8.05.0043
, em que figuram como apelante RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e outros e como apelada MIRALVA SANTOS DE OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

afastar a preliminar
,

dar
parcial
provimento
à Apelação
e
dar provimento ao Recurso Adesivo
, nos termos do voto da relatora.